Tribunal: STF
Processo: HC 80377
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
CONSISTIRIA NA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL, DIANTE DA
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE SUA TEMPESTIVIDADE, A FINAL ATESTADA
POR CERTIDÃO OFERECIDA COM A IMPETRAÇÃO.
Incerteza que haveria de ter sido dissipada durante a
formação do instrumento de agravo, cujo ônus incumbe ao agravante,
na forma da jurisprudência assente do STF.
Habeas corpus indeferido.